Tribunal: TJDFT
Processo: 0709249-52.2020.8.07.0004
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0709249-52.2020.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ARENO PIRES FILHO APELADO: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS DESPACHO 1. Apelação cível interposta por Areno Pires Filho contra a sentença da 2a Vara Cível do Gama que, em ação monitória proposta por Itapeva XI Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos, rejeitou os embargos e julgou procedente o pedido para constituir de pleno direito o título executivo judicial no valor de R$ 124.487,41, com correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, a incidir a partir de 1o/11/2020 (já que o contrato está atualizado até esta data – ID 75924475 - Pág. 4) e de multa de 2% (ID no 44256013, págs. 1-8). 2. O apelante também foi condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação (CPC, art. 85, § 2o). 3. A gratuidade de justiça concedida ao apelante foi revogada, nos termos da decisão de ID no 45430165, mantida, integralmente, após o julgamento do agravo interno interposto (ID no 49339571). 4. O preparo da apelação, contudo, ainda não foi recolhido (ID no 50385989). 5. Intime-se o apelante para que, no prazo de cinco (5) dias, promova o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento. 6. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 7. Publique-se. Brasília, DF, 22 de agosto de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO